Tribunal: TJSP
Processo: 2015861-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2015861-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
SECURIT S/A, são embargados WALROS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA e
WALTER ALVES PEREIRA JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015861-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 51682e
2
VOTO No : 51682e
EDEC.No : 2015861-94.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : GUARULHOS
EBTE. : SECURIT S/A
EBDO. : WALTER ALVES PEREIRA JÚNIOR e OUTRO
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, NCPC.
1. O aresto embargado não se ressente dos propalados vícios.
2. Embargos rejeitados.*
O v. acórdão de fls. 260/264 deu provimento ao agravo de
instrumento interposto por Walros Comércio e Representação Ltda. e Walter Alves Pereira
Júnior para autorizar o ingresso dos sócios da empresa Securit S/A no polo passivo da
execução .
Sustentando que os mesmos argumentos e provas já haviam sido
apreciados no julgamento do A.I. 2222174-29.2016.8.26.0000 ; que a embargante Maria
Cristina Magnelli se retirou da sociedade no ano de 2010, descabendo sua
responsabilização (CC, art. 1003) e que a empresa VGP Serviços e Investimentos S/A teria
patrimônio suficiente para saldar a dívida, apresentam os agravados embargos de
declaração.
É o relatório.
O aresto embargado não se ressente dos vícios descritos no art.
1.022 e parágrafo único do novo Código de Processo Civil1.
Com efeito, ao reverso do asseverado, a decisão colegiada consignou
expressamente os novos elementos que teriam sido trazidos e analisados com o presente
agravo.
1 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015861-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 51682e
3
Também esclareceu as manobras que levaram ao acolhimento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
De mais a mais, configurada a utilização fraudulenta da pessoa
jurídica, não se aplica a limitação temporal prevista no art. 1.003, parágrafo único, do
Código Civil.
Quanto ao suposto patrimônio da Securit, pesquisas de ativos
financeiros em seu nome resultaram infrutíferas, como alias, também constou do aresto
embargado. E o imóvel em seu nome já foi considerado imprestável para garantir o
pagamento do débito exequendo, haja vista a existência de diversas penhoras promovidas
por credores preferenciais.
De maneira que nada há para ser declarado.
Posto isto, rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
MELO COLOMBI
Relator